Tribunal: TJSP
Processo: 1012810-60.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Ação cautelar de sustação de protesto – Pedido de sustação de protesto de CDA embasado em auto de infração lavrado pela Fundação PROCON – Descumprimento do prazo consignado no artigo 303, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil – Juiz de primeiro grau que julgou a demanda improcedente como se anulatória fosse, mantendo a CDA, mas cancelando o protesto – Apelo da autora requerendo a

Ementa:
Ação cautelar de sustação de protesto – Pedido de sustação de protesto de CDA embasado em auto de infração lavrado pela Fundação PROCON – Descumprimento do prazo consignado no artigo 303, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil – Juiz de primeiro grau que julgou a demanda improcedente como se anulatória fosse, mantendo a CDA, mas cancelando o protesto – Apelo da autora requerendo a anulação da infração – Impossibilidade – Desprovimento do recurso, fixada a sucumbência recursal.